Tribunal: TJMT
Processo: 1037083-16.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037083-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DALLAGO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.363.569/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP)
(TJMT. AgInt nº 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Id. 279607852).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que não foram apresentados laudos técnicos, relatórios de uso contínuo, registros operacionais ou quaisquer documentos que comprovem a essencialidade do caminhão para as atividades da Dallago Transportes.

Novamente argumenta que, embora a atividade da empresa seja o transporte rodoviário de cargas, isso não implica que qualquer caminhão utilizado pela empresa seja, automaticamente, considerado essencial.

Invoca o art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência do STJ, destacando que a legislação exige provas concretas para justificar a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse da recuperanda durante e após o prazo de blindagem.

Ressalta, mais uma vez, que o
stay period
expirou, tendo sido encerrado com a homologação do plano de recuperação judicial em 25.05.2023, o que possibilita a retomada do bem pelo credor fiduciário Alega que o parecer do Administrador Judicial, embora tenha reconhecido a essencialidade do caminhão, não foi acompanhado de provas objetivas que sustentam tal alegação, limitando-se a considerações genéricas sobre a atividade da empresa.

Conclui que permitir que a recuperanda mantenha o bem sem a devida comprovação de sua essencialidade gera insegurança jurídica ao sistema de crédito, pois impede que o credor retome o bem mesmo após o prazo de blindagem, prejudicando o recebimento do crédito.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e permitir o prosseguimento do leilão.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, i
n verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Como se trata de mecanismo inserido na Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e a Falência, e inerente ao tipo, a ela se deve a sua incidência plena visto se tratar de medida concedida à Agravada que visa tão somente proteger a continuidade empresarial dentro de período limitado.

Com base nos elementos presentes nos autos, é possível constatar que a empresa agravada, Dallago Transportes LTDA - ME, exerce suas atividades no setor de transporte rodoviário de cargas, uma área essencial para o funcionamento da empresa em processo de recuperação judicial. O veículo em questão, um caminhão Volvo FH 540 6X4T, ano 2013/2014, conforme atestado pelo Administrador Judicial, seria imprescindível para a continuidade das operações da empresa e para o cumprimento do plano de recuperação homologado em 25 de maio de 2023.

Em sintonia com a jurisprudência consolidada, especialmente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de manutenção na posse do devedor de bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que seja verificada a indisponibilidade desses bens para o exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP), é justificável a permanência do caminhão na posse da empresa agravada, dado o caráter essencial deste bem para a manutenção das operações da empresa.

A apreensão do caminhão implicaria sérios prejuízos à continuidade das atividades empresariais, especialmente pela dificuldade de readequação da malha de serviço, o que, por si só, comprometeria ainda mais o processo de recuperação judicial.

É importante ressaltar que, conforme também consta nos autos, a empresa atua em um ramo que depende diretamente da sua frota para viabilizar suas operações logísticas. A decisão da manutenção da posse do bem até ulterior deliberação judicial encontra respaldo em decisões recentes que, em situações excepcionais, reconhecem a essencialidade do bem para a sobrevivência da atividade empresarial, corroborando a tese de que, quando a empresa demonstrar a indispensabilidade do bem, é possível a manutenção da posse até que a questão seja revisada judicialmente, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial”
(AgRg no REsp 1349709/SP). (TJMT. AgInt nº 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024)

Portanto, embora o veículo esteja sob ação de busca e apreensão devido à alienação fiduciária, ele é essencial para as atividades comerciais da empresa Agravada e crucial para o sucesso do seu processo de recuperação judicial. Logo, deve permanecer em sua posse.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025